Tribunal: TJDFT
Processo: 0712600-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência do recurso formulado pela Agravante, por meio da petição de ID n° 17615449 juntada aos presentes autos. Comunique-se à MM. Juíza a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 15 de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator